Tribunal: TJSP
Processo: 2092630-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade Civil – Discussão a respeito de regularidade de tratamento médico - Insurgência da corré contra o afastamento do pedido de produção de prova oral – Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar o cerceamento de defesa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000637128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092630-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante HOME LIFE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE LTDA, são
agravados FELIPE ARRUDA FURBINO e BEATRIZ ALVES LAVERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
VOTO no 27965
Agravo de Instrumento no 2092630-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Home Life Assistência Domiciliar em Saúde Ltda
Agravados: Felipe Arruda Furbino e outro
Origem: 7a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Responsabilidade Civil Discussão a respeito de
regularidade de tratamento médico - Insurgência
da corré contra o afastamento do pedido de
produção de prova oral
Na dúvida sobre a
relevância
da
prova,
melhor
determinar
a
produção, para evitar o cerceamento de defesa
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela corré contra acórdão que indeferiu a produção de prova
oral, em ação de reparação de danos decorrente da falha de prestação de
sérvios de atendimento médico.
Alega a agravante que prestou serviço
adequado ao filho dos autores, nos termos da indicação técnica, com
equipe de enfermagem 24 horas por dia, enfermeiro e médico semanal,
fisioterapia diária e nutricionista mensal, além de equipe de suporte. Tem o
direito de comprovar suas alegações, por todos os meios legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
Foi concedido o pedido de efeito suspensivo
ativo ao recurso apenas para evitar o encerramento da fase de instrução
do feito (fl. 149/150).
Recurso não respondido.
É o relatório.
2. As partes, na qualidade de pais de M A F,
falecido em 18.05.2019 e de prestadores dos serviços de assistência à
saúde, discutem a respeito da regularidade/irregularidade do tratamento
dispensado ao menor.
O magistrado determinou a produção de
prova técnica e afastou a prova oral, mas a corré entende que não pode
ter o direito de defesa cerceado.
Acerca da necessidade de produção de
prova, observa Jose Roberto dos Santos Bedaque:
“Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor
determinar
a
produção,
para
evitar
o
cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja
convencido dos fatos em que fundamentará sua
decisão, se a prova for pertinente e contribuir
para esclarecer melhor algum ponto, conveniente
admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
recursal
pode
considera-la
imprescindível.”
(Código de Processo Civil Interpretado, Marcato,
Antonio Carlos, ed. Atlas, 2008, pág. 386).
Já Humberto Theodoro Junior enfatiza que:
“os fatos litigiosos nem sempre são simples de
forma a permitir sua integral revelação ao juiz...
Nem é admissível exigir que o juiz disponha de
conhecimentos universais a ponto de examinar
cientificamente tudo sobre a veracidade e as
consequências de todos os fenômenos possíveis
de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes,
portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de
pessoas especializadas como engenheiros,
agrimensores, médicos, contadores, químicos,
etc., para examinar as pessoas, coisas ou
documentos envolvidos no litígio e formar a sua
convicção para julgar a causa, com a
indispensável segurança. Aparece, então, a
prova pericial como o meio de suprir a carência
de conhecimentos técnicos de que se ressente o
juiz para apuração dos fatos litigiosos. (Curso de
Direito Processual Civil, vol. I, 49a ed., Editora
Forense, pág. 481)
A questão é complexa e a instrução
completa permitirá julgamento seguro da lide, razão pela qual a hipótese é
de provimento do recurso para que a prova oral também seja produzida.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir a produção da
prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr

Luís Mário Galbetti
Relator